Tribunal: CARF
Processo: 11516.720209/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720209/2017-56
ACÓRDÃO
3402-012.735 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Configura-se como decorrência quando o pedido resulta de processos
formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
praticados pelo sujeito passivo relacionados a direito creditório ou a
benefício fiscal, ainda que tratem também de outras matérias autônomas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para aplicar ao presente processo a decisão administrativa
definitiva proferida no PAF no 10983.911363/2011-71.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honório dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.735 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720209/2017-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.491, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO INDEFERIDO EM PEDIDO RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo somente poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de Pedido de Ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da
apresentação da Declaração de Compensação, o pedido não tenha sido
indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, pela autoridade
competente da RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
Trata este processo de Declaração de Compensação - Dcomp de no
37662.52668.080714.1.7.09-7024, transmitida em 08/07/2014 - de créditos da
Cofins, de incidência não cumulativa, vinculados à receita de exportação,
apurados no 3o trimestrecalendário de 2009, no valor de R$ 24.237.126,99.
Do Despacho Decisório
O referido crédito foi tratado no processo no 10983.911363/2011-71 (que tratou
o PER de no 27050.74398.290110.1.1.09-1805, transmitido em 29/01/2010), onde
foi PARCIALMENTE RECONHECIDO no valor de R$ 19.965.354,75, tendo sido
indeferido o valor de R$ 9.970.725,48, conforme cópia da Informação Fiscal e do
Despacho Decisório do citado processo, que constam das folhas 5809 e seguintes
daquele processo (fls. 7 e seguintes).
A contribuinte teve ciência do referido Despacho Decisório em 29/03/2014, de
acordo com cópia do documento comprobatório da ciência de folha 55. A Dcomp
foi parcialmente homologada, até o limite do crédito reconhecido no processo no
10983.911363/2011-71.
Da Manifestação de Inconformidade
A recorrente pugna pela julgamento em conjunto deste processo com o Processo
n° 10983.911363/2011-71, para tanto, requer também, com fundamento no art.
3o da Portaria RFB no 1.668/2016, que os presentes autos sejam remetidos ao
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.735 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720209/2017-56
3
CARF para apensação ao processo principal, onde o referido processo encontra-se
ainda pendente de julgamento.
E para o caso de não ser acolhido esse pedido, passa então a trazer suas razões
em defesa do crédito pretendido, as quais não serão aqui relatoriadas em função
do que será decidido.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via eletrônica em
data de 06/11/2018.
O Recurso Voluntário foi interposto em data de 06/12/2018 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 300), pelo qual pede a reforma do Acordão recorrido, de forma a que
o feio seja suspenso até o término da discussão existente no processo no qual se analisa o
correspondente direito creditório.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Declaração de Compensação -
Dcomp de no 37662.52668.080714.1.7.09-7024, transmitida em 08/07/2014 - de créditos da
Cofins, de incidência não cumulativa, vinculados à receita de exportação, apurados no 3o
trimestre-calendário de 2009, no valor de R$ 24.237.126,99.
Argumentou a defesa que o direito creditório objeto daquele processo está em fase
de diligência para apuração dos critérios da essencialidade e relevância sobre os insumos que
deram origem aos créditos pleiteados.
Com relação ao objeto do presente litígio, entendo que há vinculação entre este
processo e o PAF no 10983.911363/2011-71, o qual foi distribuído a esta relatora e julgado nesta
mesma sessão.
O artigo 47 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, assim prevê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.735 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720209/2017-56
4
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (sem destaque no texto original)
Vejamos posicionamentos deste CARF em casos nos quais foram julgados processos
de compensação/ressarcimento vinculados a processos referentes aos lançamentos de ofício, que
tinham por objeto a análise do direito creditório:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.735 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720209/2017-56
5
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento,
que abarca o período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF,
em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação
feita com arrimo naquele.
Recurso provido. (Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-67 –
Relator: Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento,
que abarca o período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF,
em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação
feita
com
arrimo
naquele.
(Acórdão
no
3201-005.420
-
PAF
no
14033.000245/2007-49 – Relator: Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade)
Considerando as razões acima, é inequívoca a vinculação dos processos por
decorrência, na forma estabelecida pelo art. 47, § 1o, II, acima citado, motivo pelo qual resta
configurada relação de prejudicialidade e, para evitar que sejam proferidas decisões
contraditórias, entendo que o resultado do processo principal deve ser aplicado neste litígio.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que
seja aplicada ao presente processo a decisão administrativa definitiva proferida no PAF no
10983.911363/2011-71.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4439
DF CARF MF
Original